Tribunal: STF
Processo: Rcl 62863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por D.S.R.N, em face do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga, no bojo dos autos da Ação Penal n.º 1504182- 34.2022.8.26.0664, que teria negado aplicação à Súmula Vinculante n° 14.



    Consoante a petição inicial, e em apertada síntese, o reclamante anota que,



    Em 24/08/2023, esta Defensoria Técnica foi constituída nos autos, oportunidade em que, logo em sua primeira manifestação, requereu a declaração de nulidade da instrução criminal e o depósito em cartório do vídeo mencionado na denúncia para aferição da cadeia de custódia da prova (fls. 312/313).



    Em seguida, diz que 



    “a cópia disponibilizada através de sistemas online (drives em nuvem) não garante a preservação de todas as características de tais elementos digitais (especialmente dos atributos e, por vezes, dos metadados), fazendo com que seja impossível a realização de trabalhos periciais abrangentes a partir de tal tipo de cópias.”



    Requer, ao final:



    “O deferimento de medida liminar para sobrestar os autos da ação penal n.º 1504182- 34.2022.8.26.0664, em trâmite perante o d. juízo da 2ª vara criminal e da infância e juventude da comarca de votuporanga, até o julgamento da questão de fundo vertida nesta reclamação constitucional. 



    No mérito, requer-se a procedência da ação para determinar que o vídeo acusatório seja disponibilizado fisicamente em cartório, a permitir que a defesa consiga providenciar a aferição da cadeia de custódia dessa prova, declarando-se, por via de consequência, a nulidade da instrução criminal, à medida em que, a disponibilização via link, só ocorreu após o término desta fase, o que contraria o teor do verbete cá invocado.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido realizado “o depósito em cartório do vídeo mencionado na denúncia para aferição da cadeia de custódia da prova”, a traduzir-se em afronta enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (doc. 23):



    “O reclamante DIEGO DA SILVA RICO NUNES foi denunciado como incurso, em concurso material, no artigo 216-A, § 2° (por duas vezes), e no artigo 217-A (por duas vezes), ambos do Código Penal (fls. 1/7), cuja denúncia foi recebida em 09/janeiro/2023 (fls. 138/139). 



    Houve a habilitação de advogados constituídos a fls. 73/76, cuja procuração encontra-se datada de 13/12/2022, tendo havido o substabelecimento dos poderes com reserva de domínio em 24/08/2023 (fls. 301/302). 



    Em petição datada de 25/08/2023 (fl. 303), a Defesa recém habilitada requereu nova disponibilização do vídeo, em virtude de não estar mais disponível, e a reabertura de prazo para apresentação de alegações finais, tendo sido deferido o seu pedido em 01/setembro/2023 (fl. 304), consignando que o novo link para acesso do vídeo foi apresentado na mesma data (fls. 307). 



    Em nova petição dirigida ao Juízo, datada de 18/09/2023 (fls. 312/313), a Defesa requereu a nulidade de todos os atos processuais anteriores à vinda da mídia, por não haver sido apresentada por intermédio de depósito em Juízo, tendo sido indeferido seu pedido em decisão fundamentada datada de 02/10/2023 (fls. 321/325), cujas cópias acompanham o presente ofício. 



    Informo, ainda, que se encontram nos autos o laudo pericial de degravação de imagens contidas em mídia, datado de 09/01/2023 (fls. 86/105), e que o primeiro link foi disponibilizado nos autos em data de 13/12/2022 (fl. 19), bem como que foram apresentadas as alegações finais pelas partes e os autos se encontram aguardando prolação de sentença.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter sido franqueado o acesso aos autos pelo reclamante, mediante link de acesso. O que ocorre, aparentemente, é que os investigados pretendem o acesso da mídia física, sob alegação de suposta quebra da cadeia de custódia, o que é inviável, pelas justificativas apresentadas pela autoridade reclamada. 



    Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada negativa de acesso, mas tão somente que a forma de acesso pleiteada não foi atendida, pois viabilizado à defesa apenas link de acesso.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos elementos pretendidos (vídeo mencionado na denúncia).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente